Tribunal: TJDFT
Processo: 0763968-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE VOO. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PERCENTUAL DE 30%. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar os réus a restituírem ao autor o valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação dos réus a lhe restituir o valor de R$ 40.510,09, a título de danos materiais e lhe pagar o valor de R$ 7.489,91, em reparação por danos morais. Narrou que entrou em contato com a empresa ré acerca de promoção de curso de voo por instrumento – MLTE-IFR pelo valor de R$ 36.000,00, encaminhando sua caderneta individual de voo. Discorreu que lhe foi informado que poderia realizar curso de 13,5 horas em aeronave PA-30, 25 horas em simulador e 11 horas em aeronave C-172, não lhe sendo informado a necessidade de realização de curso de 50 horas de voo como piloto de navegação. Destacou que firmou contrato pela internet, efetuou o pagamento da quantia e, ao se dirigir as dependências da ré, lhe foi informado acerca da impossibilidade de cumprimento do contrato, pois não haviam sido cumpridos os requisitos necessários. Informou que para rescisão contratual, deveria arcar com cláusula penal no percentual de 50%. Defendeu que o valor da multa é exorbitante e que o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva da ré. Pontuou que receberia apenas R$ 18.000,00 pela rescisão contratual, pagos duas parcelas após 120 e 180 dias, contados da data da rescisão. Destacou que suportou danos materiais referentes aos gastos com passagem (R$ 805,36), com hospedagem (R$ 2.288,01), com alimentação (R$ 936,82) e no valor de R$ 479,90. Sustentou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57827843). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 55889868).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, na verificação do inadimplemento contratual e na abusividade de cláusula penal. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a empresa recorrida omitiu a necessidade de realização de curso de 50 horas de voo de comando para que pudesse ser efetuada a avaliação de voo por instrumento. Destaca que a empresa ré tentou fazer com que o recorrente realizasse suas horas de voo em modelo de aeronave diverso do contratado (C152). Defende que houve defeito na prestação do serviço e que foram os recorridos quem deram causa ao pedido de rescisão contratual, fazendo jus ao recebimento integral do valor pago, além das despesas de transporte, alimentação e hospedagem. Discorre que a empresa consentiu que o recorrente poderia realizar o curso que tinha adquirido. Pontua que lhe foi ofertada aeronave inferior a contratada. Argumenta que foi decretada a revelia da empresa ré, contudo não houve o reconhecimento de veracidade das alegações do autor. Sustenta que a redução da cláusula penal para o patamar de 30% ainda configura abusividade, devendo a multa não ultrapassar 10%. Requer a condenação dos recorridos a lhe restituírem o valor de R$ 36.000,00 e a importância de R$ 4.510,09, referente às despesas de hospedagem.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o inadimplemento contratual ocorreu por culpa exclusiva da empresa recorrida, em razão da omissão de informações. O recorrente é advogado, já possuía conhecimento acerca das regras de aviação, não se tratando de pessoa leiga quando da formalização do contrato. A cláusula 3 do contrato prevê expressamente que a empresa ré não se responsabiliza pela falta de documentos ou por qualquer outra exigência feita pela ANAC (ID 49634546, p. 2). Os diálogos juntados pelo recorrente evidenciam que o curso teve início em 19/09/2022, quando o recorrente chegou ao local (ID 49634548, p. 9), bem como que o autor, em 28/09/2022 teria aceitado verificar a possibilidade de realizar as horas de voo em aeronave 152 (ID 49634548, p. 10), não ficando comprovado que o autor não teria realizado o curso contratado por falta de requisito. Além disso, restou comprovado que o recorrente, no dia 29/09/2022, ou seja, 10 dias após ter chegado no local do curso, optou por rescindir o contrato em razão de problemas de saúde de seu genitor (ID 49634548, p. 10). A decretação da revelia, por si só, não acarreta a veracidade das alegações do autor, por se tratar de presunção relativa. Logo, conforme as provas documentais juntadas aos autos, é forçoso inferir que o recorrente deu causa a rescisão contratual, não se sustentando as alegações de que o pedido de rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da empresa recorrida. Incabível, portanto, a condenação da ré a reembolsar integralmente o valor de R$ 36.000,00 pago pelo autor, bem como a custear as despesas de hospedagem do recorrente, pois, além de não ter dispensado o alojamento ofertado pela empresa recorrida, o autor tinha plena ciência desses custos quando da contratação.
7. Em relação à exigibilidade de retenção de cláusula penal, o juiz sentenciante reconheceu a abusividade da cláusula contratual que previa a retenção do percentual de 50%, reduzindo-a para o patamar de 30%. O patamar fixado na origem se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo diante custos da empresa recorrida, não caracterizando enriquecimento sem causa e nem desvantagem exagerada para o recorrente. Inaplicável ao caso a limitação da cláusula penal ao patamar de 10%, em razão da ausência de previsão legal.
8. Assim, ante a ausência de abusividade na cláusula penal, correta a condenação da ré a restituir ao autor o valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.